Tribunal: STF
Processo: Rcl 77219
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito constitucional, processual civil e do trabalho. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Execução trabalhista. Recuperação judicial. Competência. Juízo falimentar. Validade da adjudicação levada a efeito pela Justiça do trabalho. Particularidades fáticas. Segurança jurídica. Confiança legítima. Tema 90 da repercussão geral. Omissão e contradição. Inocorrência. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face do desprovimento a agravo regimental, que manteve decisão de negativa de seguimento à reclamação, diante da ausência de teratologia no ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto à estrita aderência entre o caso em análise e o paradigma apontado, tendo em vista a natureza do bem expropriado para fins de incidência do precedente.



    3. A discussão também abarca a possibilidade de aplicação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima como justificativa para a manutenção de atos expropriatórios determinados por Juízo incompetente. 



    4. Discute-se, ainda, se há contradição no que diz respeito ao fracionamento da competência do Juízo falimentar ao garantir que as quantias arrecadadas sejam a ele enviadas, retirando-lhe, em contrapartida, a possibilidade de praticar atos constritivos de penhora e adjudicação.



     III. Razões de decidir



    5. O acórdão embargado concluiu pela inexistência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, que afirmou a estrita aderência entre o caso ora em análise e a tese fixada por esta Suprema Corte no julgamento do tema 90 da repercussão geral.



    6. Assentou-se, ademais, no que concerne à adoção dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima para fins de subsunção do caso à tese firmada no paradigma indicado, que a hipótese dos autos guarda certas peculiaridades que devem ser levadas em consideração.



    7. No caso, a adjudicação da Fazenda Rio Verde ocorreu em 17.3.2014, e parte dos valores foi utilizada para pagamento de credores trabalhistas, tendo sido concluída antes do reconhecimento da competência do Juízo Falimentar, de modo que parte dos valores já havia sido utilizada para pagamento de credores trabalhistas.



    8. Ademais, a adjudicação do bem imóvel apenas foi homologada após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o que gerou legítima expectativa nos adquirentes, tendo em vista que a sua reconsideração ocorreu apenas em 2018, mantendo-se, todavia, os negócios jurídicos fundamentados na referida decisão.



    9. A manutenção dos atos do Juízo trabalhista em relação à expropriação da Fazenda Rio Verde, por questões de segurança jurídica e confiança legítima, não importa em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do tema 90 da repercussão geral.



    10. Nesses termos, inexiste contradição entre os fundamentos adotados pelo acórdão embargado, no que diz respeito ao alegado fracionamento da competência do Juízo falimentar.



    IV. Dispositivo



    11. Embargos de declaração rejeitados.